Tribunal: STF
Processo: RE 292100
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. Agravo Regimental. 2.

Contrato de mútuo regido pelo Sistema Financeiro de Habitação. 3.
Falta de prequestionamento e ofensa reflexa. Interpretação de
cláusula contratual e matéria fática. Súmulas 279, 282 e 454. 4.
Recurso que impugna matéria diversa: depósitos de contas vinculadas
ao FGTS. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.